Tribunal: TJDFT
Processo: 0733585-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0733585-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por EDIS DE OLIVEIRA SILVA e MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA – EPP em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, consistente em rejeitar impugnação à liquidação de sentença em ação civil pública requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ora agravado, com pedido de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária. Dizem os agravantes que a propositura de liquidação de sentença por arbitramento é incorreta sob o argumento central de que deveria ser adotada a propositura do procedimento por meio do rito comum. Isso porque, indicam a existência de fato novo o que justifica a necessidade de solução acerca de questões não esclarecidas na fase de conhecimento da ação originária. A rigor, informam que a existência desse fato novo demanda a produção de outras provas, ressaltando a incerteza da conclusão do julgamento de mérito quanto à metragem da área efetivamente ocupada pelo comerciante, considerando os pavimentos edificados, além da diferença entre o valor já recolhido, a título de taxa administrativa, e o montante ainda devido. Infirmam o preenchimento dos requisitos essenciais à liquidação, nos moldes propostos, por arbitramento, salientando que a norma do art. 509 do CPC antevê, no inciso II, a conveniência da proposta de liquidação de sentença pelo procedimento comum, quando necessária a alegação de fato novo, o que afirma ocorrer no caso concreto. Por fim, pedem, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fulcro no disposto no art. 1.019, inc. I, do CPC, ao final, o provimento do recurso para a desconstituição do ato decisório que admitiu a liquidação por arbitramento. Eis o resumo do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Como se vê, o principal argumentos dos agravantes é no sentido de que a propositura de liquidação de sentença por arbitramento é incorreta, devendo ser adotado o procedimento por meio do rito comum. Isso porque, segundo dizem, há fatos novos e a necessidade de solução acerca de questões não esclarecidas na fase de conhecimento da ação originária. De acordo com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de no julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE, de Relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJe 22/06/2018, “independentemente de tratar-se, ou não, de execução com grande número de substituídos, aplica-se a tese firmada neste voto, porquanto, mesmo em tais casos, inexiste típica liquidação de sentença, desde que tal procedimento não tenha sido determinado na sentença transitada em julgado, prolatada no processo de conhecimento, até porque ausente a necessidade de arbitramento, de prova de fato novo, e, também, porque isso não resulta da natureza da obrigação.” Ou seja, salvo se determinado na sentença transitada em julgado, não há uma tipicidade específica para determinado tipo de liquidação de sentença. Ademais, em sede de antecipação de tutela recursal, necessário se faz que estejam presentes os requisitos autorizadores da medida, ou seja, o periculum in mora e o fumus boni iuris. A meu sentir, ainda que em análise perfunctória, percebo que os recorrentes pretendem, com o uso desse instrumento processual contra a decisão de primeira instância, retomar a discussão do mérito da decisão proferida na ação coletiva e já acobertada pelo manto da coisa julgada, o que, definitivamente, não é possível. Sobre essa temática, transcrevo o seguinte excerto da decisão recorrida. Ao contrário do alegado pelos devedores, o julgado acima transcrito definiu o parâmetro para o cálculo do valor do dano ao erário como sendo as taxas devidas a título de ocupação de área pública efetivamente ocupada. Assim, a Administração Regional de Brazlândia deve ser oficiada para fornecer a tabela dos valores cobrados pela ocupação de área pública pela MERCEARIA BRAZLÂNDIA desde março de 2007 até o presente momento. Com relação a multa civil, cada devedor foi condenado ao pagamento correspondente a 2 vezes o valor da condenação e não de forma solidária como querem crer os devedores. Atentem-se que somente a condenação ao ressarcimento dos danos causados ao erário é solidária. Com efeito, as insurgências apresentadas pelos devedores nada mais são do que a tentativa de se discutir novamente a lide o que é vedado pelo § 4o do art. 509 do CPC. Assim, com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal requerido pelos agravantes, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Comunique-se ao juízo de origem o teor desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Dê-se vista pessoal dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para, caso entenda oportuno, emita seu valioso parecer. Após, retornem-me os autos. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator